Tribunal: TCU
Processo: 001.067/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6368/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Gelson Luiz Passos, em virtude da perda da qualidade de segurado do interessado; b) considerar legal o ato do Sr. Carmélio Leão da Paixão ora submetido a julgamento. 1. Processo TC- Processo 001.067/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmélio Leão da Paixão (XXX.842.146-XX); Gelson Luiz Passos (XXX.016.026-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.